Tribunal: TJMT
Processo: 1012644-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012644-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), MARCIANO FERRARI - CPF: 837.443.121-00 (AGRAVANTE), LUCIANA APARECIDA LAVERMANN - CPF: 890.914.341-04 (AGRAVADO), ROSA MARIA POZZER ROTILI - CPF: 842.255.133-00 (ADVOGADO), IGOR FERRARI - CPF: 061.802.551-05 (AGRAVADO), A. F. - CPF: 064.445.191-28 (AGRAVADO), ESTEVANN FERRARI (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012644-14.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – QUEBRA DO SIGILO FISCAL DO GENITOR DO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O AGRAVANTE E A EMPRESA FAMILIAR POR ELE CONSTITUÍDA - BUSCA PELO REAL PATRIMÔNIO DAS PARTES NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - O sigilo bancário e fiscal recebe proteção constitucional através do art. 5o, inciso X, onde é assegurada a todos a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem. Em contraponto, não restam dúvidas que as garantias constitucionais não são absolutas, podendo e devendo ser mitigadas quando em conflito com as demais normas e princípios previstos na Constituição Federal, notadamente quando confrontados com o direito à vida ou com o princípio da dignidade humana, e ainda quando não for mais possível obter informações por outros meios, sendo elas essenciais para o deslinde do feito.

II - A medida excepcional foi deferida em razão de evidentes indícios de confusão patrimonial entre o agravante e seu genitor, já que os agravados comprovaram nos autos a existência de transações entre eles envolvendo a transferência de valores e maquinários agrícolas, isso entre os anos de 2014 e 2016, quando ainda não havia separação de fato do casal.

III - Diante da insuficiência de dados sobre a real situação financeira do agravante, bem como pelo fato de haver indícios de ocultação de renda e bens, os princípios constitucionais aventados devem ser excepcionados para legitimar a quebra do sigilo fiscal do genitor do requerente, membro da empresa familiar por eles constituída.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012644-14.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIANO FERRARI

AGRAVADO: LUCIANA APARECIDA LAVERMANN, IGOR FERRARI, ALLANA FERRARI, ESTEVANN FERRARI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MARCIANO FERRARI
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso de no 1001676-76.2017.811.0037, ajuizada por
LUCIANA APARECIDA LAVERMANN, IGOR FERRARI, A.F.
e
ESTEVANN FERRARI
, deferiu o requerimento de prova documental manejado pela agravada, a fim de juntar aos autos as Declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) do genitor do requerido, ora agravante.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida claramente viola preceito constitucional, consubstanciado no direito à privacidade, de modo que a quebra de sigilo fiscal do seu genitor, terceiro, estranho à lide, jamais poderia ser deferida pelo magistrado
a quo
.

Afirma que os extratos fiscais de terceiros não inseridos na lide foram juntados aos autos sem manifestação da parte contrária, ora agravante, o que viola notavelmente os princípios da não surpresa e da isonomia processual, devendo ser retirados dos autos.

Sustenta que o juiz deixou de reagendar a audiência de instrução anteriormente marcada, bem como suspendeu, sem prazo definido e sem que houvesse nos autos qualquer pedido das partes nesse sentido, a realização da perícia judicial, até que a agravada apresente perícia individual, o que não pode subsistir, vez que não há possibilidade de a parte produzir a sua própria perícia, sendo ela inválida, portanto.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 14439492), bem como rejeitados os Embargos de Declaração opostos contra a referida decisão monocrática (id. 17170960).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 17227455, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

As informações prestadas pelo Juízo
a quo
foram carreadas à id. 18931758.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 19485461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012644-14.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido dos agravados e determinou a quebra do sigilo fiscal do genitor do agravante, ante a existência de indícios de confusão patrimonial entre o requerente e a empresa familiar por ele constituída durante o matrimônio.

Pois bem.

O sigilo bancário e fiscal recebe proteção constitucional através do art. 5o, inciso X, onde é assegurada a todos a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem.

Em contraponto, não restam dúvidas que as garantias constitucionais não são absolutas, podendo e devendo ser mitigadas quando em conflito com as demais normas e princípios previstos na Constituição Federal, notadamente quando confrontados com o direito à vida ou com o princípio da dignidade humana e ainda quando não for mais possível obter informações por outros meios, sendo elas essenciais para o deslinde do feito.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

“
CIVIL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO DO ALIMENTANTE E DAS EMPRESAS DO QUAL É SÓCIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. SINAIS DE QUE A RENDA DECLARADA NÃO CONDIZ COM A REALIDADE FÁTICA VIVENCIADA PELO ALIMENTANTE. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. QUEBRA DE SIGILO JUSTIFICADA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE E DA VIDA PRIVADA QUE DEVE SER RELATIVIZADA EM FACE DOS INTERESSES DO MENOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1.
A quebra dos sigilos fiscal e bancário da pessoa física e da pessoa jurídica somente pode ser efetuada em situações excepcionais, sendo eventuais confusão patrimonial, ocultação de bens e discrepância entre a renda declarada e a realidade fática constante dos autos circunstâncias que se enquadram em tal hipótese. 2. Embora a proteção da vida privada e da intimidade encontre guarida constitucional, não se revela absoluta e também deve ser sopesada diante de outros valores igualmente garantidos pela Lei Maior, como, por exemplo, os interesses de menor de idade
. 3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida
”. (Acórdão n. 1191857, 07102026220198070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, Julgado em 08/08/2019, Publicado em 14/08/2019) (g.n. )

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO - MATRIMÔNIO CONTRAÍDO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL - AFERIÇÃO DO REAL PATRIMÔNIO DO CASAL - NECESSIDADE - QUEBRA DE SIGILO FISCAL - EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA - PROVIMENTO PARCIAL.
Os sigilos bancário e fiscal são direitos individuais não-absolutos, podendo ser quebrados em casos excepcionais, como o presente, em que se busca aferir o real patrimônio do casal
”.
(TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0024.13.246259-9/001, Relator: Des. Barros Levenhagen, 5a Câmara Cível, julgamento em 08/05/2014, publicação da súmula em 15/05/2014).

No caso dos autos, percebe-se que a medida excepcional foi deferida em razão de evidentes indícios de confusão patrimonial entre o agravante e seu genitor, já que os agravados comprovaram nos autos a existência de transações entre eles envolvendo a transferência de valores e maquinários agrícolas, isso entre os anos de 2014 e 2016, quando ainda não havia separação de fato do casal.

Assim, a medida se justifica pela necessidade de se auferir a real situação financeira do agravante e do seu genitor e contribuirá para a correta instrução do feito e para a entrega de prestação jurisdicional justa, consubstanciada no direito dos agravantes de receberem alimentos e terem partilhados os bens de forma compatível com a capacidade do agravante, além de oportunizar as partes fundamentarem suas alegações, comprovando-as ou afastando-as.

Desse modo, diante da insuficiência de dados sobre a real situação financeira do agravante, bem como pelo fato de haver indícios de ocultação de renda e bens, os princípios constitucionais aventados devem ser excepcionados para legitimar a quebra do sigilo fiscal do genitor do requerente, membro da empresa familiar por eles constituída.

De outra feita, inobstante a preocupação do agravante de que terceiros terão acesso aos dos dados fiscais constantes nos autos, tanto estes autos quanto os de origem tramitam sob segredo de justiça, de forma que somente as partes é que terão acesso à documentação protegida.

Também não há que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa, pois os documentos fiscais estão à disposição do agravante para exercício da sua defesa.

Outrossim, não faria sentido algum manter agendada uma audiência de instrução, sem que o juízo tivesse em mãos elementos suficientes para subsidiar a discussão acerca do dever alimentar discutido na lide.

Ademais, não há que se falar em nulidade de perícia que ainda não foi colacionada aos autos e sobre a qual o magistrado sequer se pronunciou, justamente porque será submetida ao crivo do contraditório oportunamente, ocasião em que, havendo eventual imparcialidade no laudo, poderá ser efetivada a perícia judicial anteriormente determinada.

Por estes fundamentos, deve ser mantida incólume a decisão vergastada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020